Tribunal: TCU
Processo: 043.687/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1970/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.687/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lidiane Vania da Silva Marcondes (XXX.802.069-XX); Lucia Spies (XXX.486.389-XX); Lucimara Moraes Silva Afferri (XXX.701.278-XX); Lucio Marlen Soares Rodrigues (XXX.834.083-XX); Luis Gustavo Basso (XXX.365.728-XX); Manasses Chaves Brasileiro (XXX.537.588-XX); Mara Cristhina de Oliveira Rodrigues (XXX.949.922-XX); Marco Aurelio Gomes Bergo (XXX.701.006-XX); Marcone Marques da Silva Filho (XXX.690.893-XX); Marcus Rocha Dias (XXX.019.206-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.